Tribunal: TJDFT
Processo: 0015488-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015488-82.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quanto ao ofício de ID: 63639801. Sem prejuízo do determinado acima, cadastre-se no sistema a extinção da execução em relação a NAZARETH FIRME THEVENARD (ID: 61129331) Brasília, 5 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR